Tribunal: TJPA
Processo: 0818417-17.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818417-17.2022.8.14.0006

APELANTE: SIDNEY COELHO PALHANO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que, em ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente, julgou improcedente o pedido autoral com fundamento na inexistência de redução de capacidade laborativa atestada em laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o segurado preenche os requisitos legais para auferir o benefício do auxílio-acidente; (ii) estabelecer se o laudo pericial judicial é suficiente para formar a convicção judicial ou se há necessidade de nova perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação de lesão ou de dano à saúde, isoladamente, não basta para a concessão do auxílio-acidente, pois o art. 86 da Lei nº 8.213/1991 exige redução efetiva da capacidade laborativa habitual do segurado.

4. A conclusão pericial pela ausência de incapacidade atual ou de sequela permanente redutora da capacidade laboral impede a concessão do auxílio-acidente por ausência de preenchimento do requisito legal para obtenção do benefício.

5. O laudo pericial judicial apresentou fundamentação suficiente, coesa e inteligível, sendo apto para formar o convencimento do julgador.

6. O parecer técnico particular não possui a devida força probante para desconstituir a prova pericial oficial produzida sob o crivo do contraditório.

7. A realização de nova perícia somente se justifica quando há deficiência técnica no laudo ou ausência de elementos aptos a formar a convicção judicial, o que não ocorreu na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, com correção oficiosa da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de auxílio-acidente exige prova de sequela permanente que reduza a capacidade do segurado para a atividade laboral habitual. 2. A realização de nova perícia judicial somente é necessária diante de deficiência técnica do laudo ou de insuficiência de elementos para a formação da convicção judicial.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, arts. 86 e 129, parágrafo único; CPC, arts. 369, 479 e 1.026, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, Desembargador Convocado do TJ/SP, Terceira Seção, j. 25.08.2010; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.757.537/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 25.04.2022; TJPA, ApCiv nº 0804564-55.2022.8.14.0065, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 09.10.2025; TJMG, ApCiv nº 5003480-24.2021.8.13.0034, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 01.10.2025; TJPA, ApCiv nº 0838086-10.2023.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.06.2025; TJGO, ApCiv nº 5085839-23.2021.8.09.0105, Rel. José Ricardo Marcos Machado, Juiz Substituto em Segundo Grau, 1ª Câmara Cível, j. 19.06.2023; TJMG, ApCiv nº 5002477-70.2024.8.13.0570, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível, j. 19.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, com correção oficiosa da sentença, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de maio de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de apelação cível interposta por SIDNEY COELHO PALHANO contra sentença que, em ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou improcedente o pedido autoral com fundamento na inexistência de redução de capacidade laborativa atestada em laudo pericial (ID 28412119).

Em razões recursais, o apelante sustenta que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado, argumentando que os acidentes de trabalho reduziram sua capacidade laborativa habitual, sendo devido o auxílio-acidente ainda que mínima a lesão, conforme entendimento firmado no julgamento do Tema 416 pelo STJ. Nesse contexto, pugna pela reforma da sentença, com a concessão do benefício desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário ou, subsidiariamente, pela realização de nova perícia judicial para reavaliação dos documentos e dos quesitos apresentados (ID 28412120).

O apelado, embora devidamente intimado (ID 28412121), não apresentou contrarrazões (ID 28412122).

Nesta instância superior, a Procuradoria da Justiça deixou de ofertar manifestação por ausência de interesse social ou individual indisponível capaz de justificar sua intervenção nos autos (ID 29392290).

É o relatório.

VOTO

O recurso, apesar de admissível diante do preenchimento dos pressupostos legais, não comporta provimento.

Em primeira instância foi ajuizada ação de concessão de auxílio-acidente por Sidney Coelho Palhano em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, tendo o autor afirmado que sofreu acidentes de trabalho em 19/01/2006 e 30/09/2016, dos quais resultaram sequelas permanentes que reduziram sua capacidade para o exercício da atividade laboral de eletricista (ID 28412050).

Na sentença, o juízo de primeiro grau consignou que o laudo pericial concluiu pela cessação da incapacidade laboral e ausência de sequelas redutoras da capacidade do autor para o exercício de atividades habituais, razão pela qual julgou improcedente o pedido de concessão do benefício acidentário (ID 28412119).

Em sede recursal, o apelante sustenta o preenchimento dos requisitos legais para a
concessão do auxílio-acidente,
ao argumento de que os acidentes de trabalho reduziram sua capacidade laborativa, invocando a incidência do Tema Repetitivo 416 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o benefício é devido ainda que mínima a lesão.

Sem embargo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a concessão do auxílio-acidente deve observar os requisitos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991, ou seja, além da lesão, a necessidade de que a sequela acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia” (STJ,
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1757537/SP
, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 25/04/2022).

Na espécie, a sentença recorrida considerou, com base no laudo pericial juntado aos autos (ID 28412097), que a lesão de que foi vítima o recorrente não diminuiu a capacidade para seu labor habitual, conforme transcrito a seguir:

O direito da parte autora em receber o auxílio-acidente depende da permanência de sequelas, após a consolidação da lesão decorrente de acidente de trabalho, que reduzam a sua capacidade laboral.

Do laudo pericial

Inexiste a prevalência de uma modalidade probatória em nosso ordenamento processual, conforme artigo 369 do CPC. Contudo, o exame pericial adquire grande relevância em alguns feitos, como nas ações de investigação de paternidade e nas acidentárias. É o que ocorre neste caso.

O laudo pericial (ID 103237949), prova de capital importância no presente caso, atesta que o demandante é portador de sequela de fratura do membros inferiores (T93.2) e sequela de queimadura de membros superiores (T95.2), que esteve incapacitado no período de 19/01/2006 a 04/08/2007 e no período de 30/09/2016 a 30/03/2017.
O laudo atesta que, após a recuperação, não restou incapacidade ou sequela permanente que limite o exercício da função: “Sim, é possível exercê-las com 100% da capacidade, sem maior esforço ou limitação/restrição.”

No presente caso, o laudo médico atesta que a parte autora não preenche os requisitos para a concessão do benefício pleiteado, pois, segundo o laudo, cessou a incapacidade laboral e não restaram sequelas que reduzam a capacidade do requerente para exercer as atividades laborais que habitualmente exercia, pela qual indefiro o pedido de concessão do auxílio-acidente.
(ID 28412119, pág. 4/5, grifo nosso)

Ante o quadro, verifica-se que a decisão hostilizada não se apartou da diretriz jurisprudencial consolidada no âmbito da Corte Especial que, no julgamento do Tema Repetitivo 416, fixou a tese jurídica de que “exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido” (
REsp n. 1.109.591/SC
, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, j. 25/08/2010).

Ressalte-se que o voto condutor consignou que a concessão do auxílio-acidente exige a presença cumulativa dos pressupostos da (i) existência da lesão e (ii) redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, decorrente dessa lesão.

Sendo assim, não é suficiente a comprovação de dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado, situação retratada nos autos, pois o laudo pericial concluiu pela ausência de incapacidade ou de sequelas redutoras da capacidade laborativa, o que afasta a incidência do Tema 416 no caso em exame.

A esse respeito, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que “a concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de sequela permanente que acarrete redução da capacidade para o trabalho habitual do segurado”, de modo que “a inexistência de limitação funcional ou redução de capacidade laborativa, atestada por perícia judicial conclusiva, inviabiliza o deferimento do benefício.” (TJPA,
ApCiv n. 0804564-55.2022.8.14.0065
, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 09/10/2025).

Por outro lado, “a realização de nova perícia somente se impõe diante de deficiência técnica ou ausência de elementos aptos a formar a convicção judicial” (TJMG,
ApCiv n. 5003480-24.2021.8.13.0034
, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 01/10/2025), o que não ocorreu na espécie, pois o laudo de exame técnico realizado por médico especialista e perito judicial (ID 28412097) foi considerado meio de prova suficiente para o convencimento do julgador por apresentar, de modo coeso e inteligível, os pontos necessários para o julgamento da lide, sendo rejeitada a impugnação conforme consignado na sentença (ID 28412119 - Pág. 3).

Oportuno ressaltar que a oposição às conclusões do perito judicial foi feita por meio de parecer técnico emitido por fisioterapeuta (ID 28412117), sendo certo que “pareceres médicos particulares não prevalecem sobre o laudo pericial judicial, que é imparcial, fundamentado e submetido ao contraditório, conforme art. 479 do CPC” (TJPA,
ApCiv n. 0838086-10.2023.8.14.0301
, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.6.2025)

Sob outro ângulo, registro que a proposta de acordo apresentada pelo INSS não implica no reconhecimento do direito à concessão do auxílio-acidente (ID 28412102), diante do esclarecimento da autarquia de que a proposição restringia-se apenas ao pagamento de parcelas vencidas do benefício de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença), pois a prova pericial não concluiu pela existência de sequelas definitivas aptas a reduzir a capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado, mas apenas pela ocorrência de inaptidão para o labor em período pretérito (ID 28412111).

A esse respeito, clarifico que “a principal diferença entre o auxílio-doença e auxílio-acidente está no objetivo de cada benefício. Enquanto o primeiro é devido em razão de uma incapacidade temporária para o trabalho, o segundo é um benefício indenizatório devido ao segurado quando ele não se recupera totalmente de uma doença ocupacional ou acidente e fica com sequelas permanentes que reduzem a sua capacidade para o trabalho. Destarte, de acordo com a norma de regência (artigo 86, Lei nº 8.213/91), o auxílio-acidente será devido ao segurado quando, após consolidadas as lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade laboral” (TJGO,
ApCiv n. 5085839-23.2021.8.09.0105
, Rel. José Ricardo Marcos Machado - Juiz Substituto em Segundo Grau, 1ª Câmara Cível, j. 19.6.2023).

Sendo assim, a proposta de acordo formulada pela autarquia não possui o alcance pretendido pelo apelante, pois se refere a benefício diverso daquele postulado na demanda, não afastando a conclusão pericial quanto à inexistência de sequela permanente redutora da capacidade laboral.

À vista disso, ausente prova técnica capaz de evidenciar o preenchimento do requisito específico previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/91, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do auxílio-acidente.

Em acréscimo, registro que “a ação acidentária é isenta do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, conforme art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/1991, o que impõe, de ofício, a reforma parcial da sentença para excluir tal condenação” (TJMG,
ApCiv n. 5002477-70.2024.8.13.0570
, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível, j. 19/11/2025)

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, com correção oficiosa da sentença quanto ao pagamento de custas e verbas sucumbenciais, nos termos da fundamentação.

O recorrente fica advertido que eventual oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais, com nítido propósito de rediscussão da matéria, poderá ensejar a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, sem prejuízo das consequências previstas nos §§ 3º e 4º do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2026